Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713894-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIAN KAREN BERNARDES SILVA DECISÃO Assiste razão à agravante quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual reconsidero a decisão id 25788310 (CPC 1.021, § 4o) e passo a analisar o pedido liminar. O descumprimento de decisão judicial sujeita a parte à multa cominada. A decisão a quo dispôs: “(...). Em várias oportunidades, foi concedido prazo ao devedor para manifestação e para que esclarecesse o cumprimento da obrigação (decisões de IDs 70929928, 73537284, 76472089, 80051790, 84181917, 85330759). Muito embora várias oportunidades tenham sido concedidas, até a presente data o procedimento cirúrgico não foi realizado, o que reforça o claro descaso da parte devedora. Portanto, entendo que a aplicação de multa em desfavor do devedor é medida que se impõe. (...)” Logo, a multa foi aplicada porque a ré não comprovou à realização do procedimento pós-operatório bariátrico da autora/agravada, conforme lhe fora determinado. Por fim, mostra-se razoável e proporcional a multa fixada (R$ 1.000,00 – limitada a R$ 100.000,00) pelo Juízo a quo, dada a sua finalidade coercitiva. Indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator